Tribunal: TJMT
Processo: 1006076-56.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006076-56.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FELIPE DIAS MESQUITA - CPF: 035.541.527-57 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (RECORRENTE), MAURO LUIZ SAVI - CPF: 523.977.699-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DOS AUTORES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

De fato, o ordenamento jurídico vigente prevê a possibilidade de indenização por dano moral em casos de ofensa à honra. Entretanto, no caso específico dos autos,
não restou evidenciada lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade física e psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
supostamente sofrida pelos recorrentes.

Sentença Mantida.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados pelos autores, sob o argumento de que não restou configurado o
animus difamandi ou injuriandi
do réu.

Os autores em suas razões recursais alegam ofensa a honra, e pugnam pela reforma da sentença a quo.

Contrarrazões não apresentadas.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022